Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que deferiu medidas protetivas de proibição de aproximação e contato em favor da vítima, considerando a natureza jurídica da medida e o contexto encartado nos autos.
2. Ordem denegada.